Tribunal: TJDFT
Processo: 0706972-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA DO FORO DA AGÊNCIA ONDE FOI CONCEDIDO O CRÉDITO RURAL E EMITIDA A CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE DO CDC.
I. Não se qualifica como consumidor produtor rural que contrai empréstimo para o desenvolvimento da sua atividade econômica, presente o disposto no artigo 2o da Lei 8.078/1990.
II. Em se tratando de produção antecipada de prova preparatória de liquidação individual de sentença que tem por objeto repetição de pagamento de cédula de crédito rural, a competência é do foro onde se acha a agência da instituição financeira que concedeu o crédito e emitiu o título, nos termos do artigo 53, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.
III. Ainda que se tenha por mais apropriada a regra de competência prevista na alínea “a” do inciso III do artigo 53 (sede da pessoa jurídica), a conclusão seria pela competência do foro em que foi realizada a contratação e emitida a cédula de crédito rural, tendo em vista que, segundo o artigo 75, inciso IV e § 1o, do Código Civil, a pessoa jurídica é considerada domiciliada no foro do estabelecimento onde tiver sido praticado o ato ou negócio jurídico em função do qual proveio a demanda.
IV. A conclusão não se alteraria à luz do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que, se o consumidor abdica da prerrogativa de demandar no foro do seu domicílio, na forma do artigo 101, inciso I, passa a se sujeitar às normas da legislação processual, não podendo impor escolha aleatória para atender interesses que não foram contemplados pelo legislador.
V. Agravo de Instrumento desprovido.